Tribunal: TCU
Processo: 024.621/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo MINISTÉRIO DO TURISMO em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01160/2010, que teve como objeto "Forró de Corinto - 2010" (no da TCE no sistema: 231/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Nilton Ferreira da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01160/2010, registro Siafi 741695, firmado entre o MTur e município de Corinto/MG, cujo objeto era a realização do evento " Forró de Corinto - 2010 ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Nilton Ferreira da Silva; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Nilton Ferreira da Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c art. 210 do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 22/11/2010 137.142,86 D1 Valor atualizado do débito (sem juros), em 30/1/2022: R$ 293.990,50 9.3. aplicar ao Sr. Nilton Ferreira da Silva, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a multa no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigidas monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta decisão: 9.6.1. à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6.2. ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência.